Tribunal: TJES
Processo: 5028524-12.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028524-12.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO EXPRESSA QUANTO AO MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DE MAJORAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA. ACÓRDÃO QUE RECONHECE DE FORMA EXPRESSA O DESCUMPRIMENTO REITERADO DA TUTELA. MAJORAÇÃO DEVE INCIDIR SOBRE OS FATOS JÁ PRATICADOS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

PROCESSO nº 5028524-12.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

EMBARGADOS: EDIVANIA GOMES BARBOSA e FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por TELEFÔNICA BRASIL S.A. em face do acórdão de ID 11481893.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser parcialmente providos.

Digo isso porque, de fato, consta omissão no acórdão embargado, notadamente diante da ausência de disposição expressa de que
a majoração da multa determinada, em verdade, deve incidir de forma retroativa, diante do descumprimento já evidenciado,
uma vez que o acórdão reconheceu de forma expressa tal fato, sendo, portanto, desnecessária a fixação de novo prazo para cumprimento, visto que a tutela já havia sido deferida nos autos, como bem destacado
:

“
Por fim,
entendo que não é necessária o deferimento de nova liminar visto que a deferida nos autos foi confirmada em sentença
. Todavia,
considerando a desídia da parte em cumprir com a determinação judicial
, uma vez que anteriormente já foi majorada a multa e ainda não foi cumprida a obrigação, majoro a multa pelo descumprimento para R$400,00 limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais).
(ID 11481893)
grifei

A propósito:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROVISÓRIO.
MULTA COMINATÓRIA. EFEITOS TEMPORAIS. RETROATIVIDADE RECONHECIDA.
RECURSO PROVIDO.I. [...] III. Razões de decidir 3.
A decisão agravada incorre em equívoco ao entender que a multa cominatória apenas poderia incidir a partir da intimação da decisão que a fixou, pois desconsidera o teor da própria decisão judicial, que reconhece expressamente o descumprimento anterior da ordem liminar
.4. A decisão que impôs a multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 25.000,00, fundamenta-se na inércia da parte requerida frente à ordem liminar já proferida e devidamente intimada, conferindo, portanto, efeito retroativo à penalidade.5.
O texto da decisão evidencia que a multa decorre de conduta pretérita, e não de eventual inadimplemento futuro, sendo fixada como consequência do descumprimento já ocorrido.
6. A estipulação de prazo de 24 horas para cumprimento da liminar, sob pena de majoração da multa, reforça que a penalidade já estava em curso, pois não haveria razão lógica para a cominação futura em face de comportamento passado.7. O descumprimento reiterado e continuado da ordem liminar entre junho e agosto de 2022, devidamente documentado nos autos, inviabiliza a limitação da multa a apenas dois dias, sob pena de esvaziamento do caráter coercitivo da medida.8. O caput do art. 537 do CPC permite a imposição da multa em sede de tutela provisória, sendo suficiente a inércia frente à ordem judicial regularmente intimada para que se configure o marco inicial de sua incidência.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido.Tese de julgamento: " 1.
A multa cominatória fixada em decorrência de descumprimento de tutela antecipada possui eficácia retroativa quando a decisão que a impõe reconhece expressamente a inércia anterior da parte intimada.
2. O marco inicial de incidência da multa corresponde à data em que a parte teve ciência da ordem judicial e não ao momento da fixação formal da penalidade. 3. A limitação arbitrária do período de incidência da multa, sem respaldo na conduta processual efetivamente verificada, contraria a finalidade coercitiva da medida prevista no art. 537 do CPC." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.359813-3/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2025, publicação da súmula em 14/05/2025)
grifei

JUIZADOS ESPECIAIS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXECUÇÃO DE ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DA MULTA, POR SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. PROVIDÊNCIA QUE APENAS FOI ULTIMADA POR ORDEM DO JUÍZO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESCUMPRIMENTO REITERADO. DEPÓSITO EFETUADO APÓS BLOQUEIO DO VALOR, VIA BACENJUD.[...]RELATORA NANCY ANDRIGHI. PROCESSO CIVIL. Recurso Especial. ASTREINTE. VALOR INSUFICIENTE. LIMINAR OBTIDA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO SUSPENSA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM FUNDAMENTO EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. NEGATIVAÇÃO NO SERASA. CONSEQUÊNCIA DIRETA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO. DESCASO DO DEVEDOR. DESCUMPRIMENTO QUE PERSISTE. GRANDE CAPACIDADE ECONÔMICA DO EXECUTADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DEFERIMENTO. MULTA COMINATÓRIA MAJORADA. [..] 3. A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor. Que intenciona descumprir a obrigação. E sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária. Por outro lado, não pode o valor da multa implicar enriquecimento injusto do devedor. Precedentes. 4. Na hipótese de se dirigir a devedor de grande capacidade econômica o valor da multa cominatória há de ser naturalmente elevado, para que se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão judicial. Precedentes. 5.
Recurso Especial provido, para majorar a multa cominatória ao importe de R$7.000,00 (sete mil reais) por dia de descumprimento, sem prejuízo das atualizações legalmente permitidas, adotando como termo inicial, da mesma forma como fez o Tribunal de origem, a data da intimação pessoal do representante legal da recorrida, qual seja, 28 de julho de 2006, de modo que, até o presente momento, resultam aproximadamente 49 meses de descumprimento.
7. O valor decorrente da aplicação da multa, portanto, deve ser mantido, considerando que a parte recorrente estava ciente de sua obrigação e não a cumpriu. O valor residual da condenação, igualmente, não se mostra excessivo, devendo ser mantido. Ao Recorrido cabe o levantamento dos valores bloqueados e suas atualizações, e ao Recorrente, o levantamento do depósito de fls. 220-222, após o pagamento das custas processuais e honorários.(JECAM; RInomCv 0600562-73.2021.8.04.6100; Nhamundá; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior; Julg. 31/07/2023; DJAM 31/07/2023)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 11481893,
onde se lê:

[...]

“
b) MAJORAR
o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer para R$400,00, limitado a R$15.000,00. Desde já, esclareço que caso ocorra interrupção do serviço de internet por conta de inadimplemento da parte autora, não será devido o pagamento da multa, quando devidamente comprovado.”

[...]

Leia-se:

[...]

“
b) MAJORAR
o valor da multa pelo descumprimento da obrigação de fazer para R$400,00, limitado a R$15.000,00. Ressalto que a majoração incidirá de forma retroativa, tendo como marco inicial a intimação pessoal da parte ré.

Desde já, esclareço que caso ocorra interrupção do serviço de internet por conta de inadimplemento da parte autora, não será devido o pagamento da multa, quando devidamente comprovado.”

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)